Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707841-17.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DINIZ MACHADO, EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: ELOISA INEZ FURTADO FLORIANO, DANIELA FURTADO PINHEIRO, ESPÓLIO DE ELIANE INEZ FURTADO PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA FURTADO PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDSON DINIZ MACHADO e EDM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Verifica-se que os apelantes requereram a gratuidade de justiça. No entanto, deixaram de juntar aos autos tanto a declaração de hipossuficiência, como qualquer documento comprobatório a embasar o pedido, tendo o despacho de ID 38055999 facultado a eles a juntada dos referidos comprovantes. O prazo para manifestação dos apelantes transcorreu in albis (ID 38789592). Nesse contexto, tenho que, diante da ausência de juntada de documentos que demonstrem sua renda, a documentação dos autos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira dos apelantes. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência, que sequer foi juntada aos autos. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Assim, sem a comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, repita-se, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1363993, 07526788120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) (grifou-se) Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para que procedam ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora